Tribunal: TJDFT
Processo: 0746069-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746069-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA GOMES ALCOFORADO EMBARGADO: EROTHILDES ANANIAS DE MEDEIROS D E C I S Ã O No ID 77778322, esta Relatoria, a despeito de reconhecer a plausibilidade do direito da Agravante, indeferiu a antecipação da tutela recursal, com fundamento na ausência de prova do periculum in mora. Em face dessa decisão, a Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 78082233) e a Agravada apresentou contrarrazões (ID 78582899). A recorrente, com fundamento em fato superveniente à interposição do recurso, qual seja, a publicação do Edital de leilão do imóvel, com data prevista para os dias 3/2/2026 e 6/2/2026, no valor supostamente desatualizado de R$ 1.588.714,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil e setecentos e quatorze reais), postula o deferimento da liminar. De fato, observa-se nos autos de origem que, em 14/11/2025, foi publicado o Edital de Leilão, com data do 1o Pregão a iniciar-se em 3/2/2026 e o 2o Pregão, em 6/2/2026 (ID 256995452, na origem). Inicialmente, esta Relatoria observou a ausência do periculum in mora, especialmente pela brevidade com que são julgados os Agravos na eg. 8a Turma Cível e à míngua de perigo de inutilidade da tutela postulada; contudo, a publicação do Edital de leilão do imóvel, em 14/11/2025, cuja avaliação é objeto de discussão nesta instância, altera o cenário fático e impõe o deferimento da medida postulada. Eventual alienação do imóvel antes do julgamento de mérito do Agravo, pode causar prejuízo futuro às partes e ao arrematante, sobretudo se provido o recurso. A discussão quanto à existência de preclusão lógica, ante a suposta conduta da Agravante, que teria aquiescido com o preço definido pelo avaliador; bem como sobre a necessidade de nova avaliação do bem, devido ao decurso de período superior a 3 (três) anos da realização da primeira qualificação, compõe o mérito do agravo de instrumento. Dessa forma, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, de modo a sustar o prosseguimento dos atos de expropriação do imóvel até o julgamento de mérito deste recurso. Julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator